Tribunal: TJDFT
Processo: 0004284-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DA JURISDIÇÃO PRESERVADO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DUVIDA QUANTO A DINAMICA DOS FATOS E O DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
1. As alegações finais apresentadas pelo Ministério Público foram atualizadas em sede de razões de recurso, não havendo que falar em violação ao princípio da motivação das decisões
2. Não havendo demonstração de inércia por parte do Ministério Público, por não haver denunciado a ofendida, rejeita-se a tese de tenha ocorrido violação ao princípio da reserva de jurisdição.
3. Não há que se falar em inépcia da denúncia, se ela preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal e permite o pleno exercício da defesa,
4. Na ausência da produção de prova idônea em Juízo, hábil a autorizar a condenação, restando dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e ao dolo do acusado em lesionar a vítima, o benefício da dúvida aproveita ao réu, sendo a absolvição medida que se impõe
5. Absolvido o acusado, não há que falar em indenização mínima em danos morais.
6. Recurso interposto pela Defesa não conhecido. Recurso interposto pela Acusação conhecido e improvido.